Tribunal: TJSP
Processo: 1011676-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Civil e processual. Locação de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Sendo incontroverso e não irrelevante o inadimplemento contratual da apelante, por força dos princípios que devem reger as relações contratuais (em especial a boa-fé objetiva) não pode ela invocar suposto direito à confecção de novo contrato de

Ementa:
Civil e processual. Locação de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Sendo incontroverso e não irrelevante o inadimplemento contratual da apelante, por força dos princípios que devem reger as relações contratuais (em especial a boa-fé objetiva) não pode ela invocar suposto direito à confecção de novo contrato de locação.
RECURSO DESPROVIDO.